Tribunal: TJDFT
Processo: 0708007-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708007-84.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARIA LUCIA VIEIRA DA SILVA, LUCAS VIEIRA VIANA DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.108013/RJ (Tema 128), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 26031698), submeto o recurso especial de ID 22155907 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. No tocante ao apelo extremo de ID 22156208, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral do tema referente ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005/RJ – Tema 1002), o inconformismo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. Ante o exposto, remeto o recurso especial de ID 22155907 ao Superior Tribunal de Justiça e determino o sobrestamento do recurso extraordinário de ID 22156208. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A031